Tribunal: STF
Processo: Rcl 41465
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Fernando Naves Oliveira, em face de decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo 0037450-30.2019.4.01.3400 .
    Na petição inicial, a parte narra que o Juízo reclamado julgou improcedente a ação em que buscava o reconhecimento do seu direito de revisar a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS.
    Sustenta que tramita nesta Corte a ADI 5.090, que se refere à questão tratada no ato reclamado, de forma que o caso é de sobrestamento do feito.
    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF. No mérito, pede a cassação da decisão proferida após a determinação de sobrestamento pelo STF e o consequente sobrestamento dos autos.
    É o breve relatório.
    Passo a decidir.
    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na negativa de suspensão do processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. A esse propósito, transcrevo abaixo trecho da sentença proferida:
    “Não obstante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090/DF, que determinou a suspensão de todas as ações que versam sobre a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR), considerando a grande quantidade de processos recentemente distribuídos relativos a essa matéria e a possibilidade de suspensão da ação pelo relator da Turma Recursal após interposição de eventual recurso, procedo ao julgamento da lide. 
    No mérito, nenhuma razão assiste à parte autora. 
    De fato, o aspecto mais importante da demanda não diz respeito à forma como os depósitos nas contas vinculadas do FGTS são corrigidos ou indexados, a qual variou ao sabor de várias políticas econômicas ao longo dos anos, senão com relação à origem de tais recursos. 
    Nos termos do art. 15 da Lei nº. 8.036/90, cabe exclusivamente ao empregador a realização dos depósitos em conta vinculada. Assim, os valores carreados às contas vinculadas do FGTS não são subtraídos do patrimônio do trabalhador para futura restituição, porém arrecadados mediante obrigação imposta aos empregadores, a qual tem a natureza de contribuição social geral, consoante o que foi decidido pelo e. STF na ADI nº. 2556/DF (in DJU de 20.09.2012). 
    Portanto, o FGTS não é um ‘patrimônio do trabalhador’ (conquanto seja um direito do trabalhador, nos termos do art. 7º, inciso III, da Carta de 1988), mas um fundo alimentado por empregadores para a consecução de alguns fins sociais, dentre eles a garantia de recebimento dos valores depositados na conta vinculada na hipótese de despedida imotivada (art. 20, inciso I, da Lei nº. 8.036/90). 
    Em decorrência, os valores depositados nas contas vinculadas equivalem ao resultado da reversão de um tributo para uma finalidade específica. Logo, que não há direito individual constitucionalmente assegurado à obtenção da totalidade dos valores arrecadados junto aos empregadores, por se tratar o empregado de mero beneficiário da referida arrecadação, sujeito tal benefício à vontade do legislador. 
    A estipulação legal da incidência da TR sobre os valores das contas vinculadas, por meio do art. 13 da Lei nº. 8.036/90 e dos arts. 12, inciso I, e 17, parágrafo único, da Lei nº 8.177/91, não é inconstitucional, ainda que a TR seja igual a zero, porquanto nada está sendo subtraído do patrimônio do trabalhador. 
    Ainda, o FGTS também atende a outras finalidades, dentre elas o financiamento de empreendimentos vinculados ao desenvolvimento urbano, à habitação popular, ao saneamento básico e à infraestrutura urbana, nos termos do art. 5º, inciso I, da já mencionada Lei nº 8.036/90. 
    Os valores carreados ao fundo também são utilizados para financiar iniciativas que atendem à sociedade como um todo, não se podendo falar exclusivamente na satisfação de direitos individuais do trabalhador. Os financiamentos sofrem exatamente a mesma indexação dos valores das contas vinculadas, conforme disposição expressa constante do art. 9º, inciso II, da lei. 
    Logo, a forma como são corrigidos ou indexados os valores depositados nas contas vinculadas decorre essencialmente de uma política de estado, já que eventual vantagem concedida individualmente ao trabalhador acarretará encarecimento de obras de cunho social, havendo, portanto, ganho difuso na correção a menor dos valores depositados nas contas vinculadas. 
    Finalmente, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.614.874 (in DJU de 15/05/2018), o STJ adotou a seguinte tese em sede de recurso repetitivo, in verbis: 
    A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. 
    Em face do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o feito com resolução de seu mérito, nos termos dos art. 332, inciso II, do Código de Processo Civil.” (eDOC 6)
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, num primeiro juízo, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Cite-se a parte interessada (art. 989, III, NCPC). 
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo versa questão já consolidada na jurisprudência (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente